Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701913-47.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORDANA QUEIROZ NUNES ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preliminarmente, em contrarrazões, o Distrito Federal informou que a autora apresentou proposta de acordo para por fim à presente demanda e solucionar as questões administrativas que se encontram pendentes em relação às suas faltas. Requereu a suspensão dos autos até deliberação administrativa final. Intime-se a autora para se manifestar quanto ao noticiado pelo ente distrital (ID 49476268). Após, retornem conclusos. Prazo: 5 dias Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA